Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732790-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO MARCELO HERMETO DE MORAIS, ALESSANDRA CASTRO BRASIL BATISTA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 46595639. certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora